Tribunal: TJMT
Processo: 0041823-23.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0041823-23.2015.8.11.0041
APELANTE: MUNICIPIO DE CUIABÁ
APELADO: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA
Vistos etc.
I – Intime-se o Apelado para apresentação das contrarrazões recursais, no prazo legal.
II – Decorrido o prazo, certifique-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora